Tribunal: TJDFT
Processo: 0728429-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728429-97.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A RECORRIDO: FRANCISCA EDLANIA MIRTES LIMA DE AQUINO DESPACHO Na petição de ID 20798192, a advogada ANNA CAROLINA BARROS REGATIERI, OAB/DF 24.732, informa o falecimento da recorrida FRANCISCA EDLÂNIA MIRTES LIMA DE AQUINO, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID 20798193). Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, e determino a intimação da patrona da recorrida para que regularize a representação processual em 30 (trinta) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024